Tribunal: TJDFT
Processo: 0005141-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Dec. 9.847/19 e portaria do Comando do Exército 1.222/19. Novatio legis in mellius. Desclassificação.

Os Decretos 9.785/19 e 9.847/19, porque normas mais benéficas -- novatio legis in mellius --, ainda que posteriores ao crime, levam a desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito para o do art. 14 da L. 10.826/03 – porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Apelação provida.